Tribunal: TJSP
Processo: 1522095-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO MP – FURTO QUALIFICADO – Violência empregada contra vítima, após a subtração, devidamente configurada – Condenação pelo roubo impróprio – Viabilidade - RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO DO RÉU – FURTO QUALIFICADO – Reconhecimento da forma tentada, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e abrandamento do regime prisional – Descabimento – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO MP – FURTO QUALIFICADO – Violência empregada contra vítima, após a subtração, devidamente configurada – Condenação pelo roubo impróprio – Viabilidade - RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO DO RÉU – FURTO QUALIFICADO – Reconhecimento da forma tentada, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e abrandamento do regime prisional – Descabimento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522095-81.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ROGÉRIO ALEXANDRE BELE, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar,
negaram provimento ao apelo do réu e deram provimento ao recurso ministerial para
alteração da capitulação jurídica da conduta delitiva que passa a ser a do art. 157, §
1o, do Código Penal, condenando o acusado nas penas de 05 (cinco) anos, 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, piso mínimo,
mantido o regime fechado.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522095-81.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No: 40733
AP. CRIMINAL No: 1522095-81.2019.8.26.0228 São Paulo
APTES./APDOS.: MINISTÉRIO PÚBLICO e ROGÉRIO
ALEXANDRE BELE
APELAÇÃO MP – FURTO QUALIFICADO
Violência
empregada contra vítima, após a subtração, devidamente
configurada Condenação pelo roubo impróprio Viabilidade -
RECURSO PROVIDO.
APELAÇÃO
DO
RÉU

FURTO
QUALIFICADO

Reconhecimento da forma tentada, compensação da atenuante da
confissão com a agravante da reincidência e abrandamento do
regime prisional Descabimento Recurso improvido.
ROGÉRIO ALEXANDRE BELE foi condenado nas
penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado,
mais 17 (dezessete) dias-multa, como incurso no art. 155, §4o, inc. III, ambos
do Código Penal (fls. 164/166).
Irresignado apelou o órgão acusatório com vistas ao
afastamento da desclassificação operada, condenando-se o réu pelo crime de
roubo impróprio, como constou da denúncia, ante a suficiência do conjunto
probatório (fls. 176/181).
Recorre também o réu, objetivando a compensação
da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, o reconhecimento
da tentativa e o abrandamento do regime prisional (fls. 194/200).
Recursos
tempestivos,
bem
processados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522095-81.2019.8.26.0228 -Voto no
3
contrariados (fls. 187/193 e 203/213), sendo arguido pelo réu, em preliminar,
o não conhecimento do recurso ministerial.
O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo
provimento do apelo do Ministério Público e pelo improvimento do reclamo
do réu (fls. 231/235).

É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
De início, cumpre consignar que não merece
acolhida a preliminar arguida pela D. Defesa.
Como bem consignado no r.parecer da D.
Procuradoria de Justiça, “O Ministério Público, como titular da ação penal,
tem legitimidade e interesse para buscar o provimento de seu pedido em
Segundo Grau, conforme previsto no artigo 577 do Código de Processo
Penal. Ensina Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal
Comentado” - 13a edição, “GEN/Forense” , pág. 1096): “Interesse recursal
do Ministério Público deve ser garantido, tanto no caso de parte acusatória,
interessada na condenação, quanto na situação de custos legis, interessado
no fiel cumprimento da lei...” .
No mérito, somente a pretensão recursal ministerial
recomenda integral acolhida.
Com efeito, a vítima asseverou que, após flagrar o
réu no interior de seu veículo, conseguiu abrir a porta do motorista e tentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522095-81.2019.8.26.0228 -Voto no
4
tirá-lo de dentro, oportunidade em que houve luta corporal e ele deu marcha
ré, fazendo que com a porta fechasse e a arremessasse para dentro do carro. O
réu conseguiu sair do veículo, enquanto lutavam e seu auto acabou por colidir
em outro carro que se encontrava estacionado. Saiu em perseguição ao réu,
logrando alcançá-lo. Por fim, policiais se aproximaram e o detiveram (SAJ
fls. 170),
Como visto, a vítima afirmou que, realmente, se
atracou com o apelante quando o surpreendeu na direção de seu veículo,
porém, deixou também evidente que foi por ele agredida.
Como é cediço, em casos de crime dessa natureza, a
palavra da vítima é de grande valor probatório, principalmente quando
verificada a harmonia com o demais coligido.
“A palavra da vítima de crime de roubo constitui
valioso elemento de prova, se seu único interesse é apontar culpados, não
incriminar inocentes.” (Apelação Criminal no 70006174155/RS, Rel. Marco
Antônio Bandeira Scapini, DJ 21.08.2003).
“ROUBO.
CONFIGURAÇÃO.
Grave
ameaça.
Anúncio de assalto em ônibus. Situação de vulnerabilidade da vítima. Ato
suficiente para a intimidação. Inviabilidade da desclassificação para furto.
CONFISSÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. A
palavra da vítima de crime de roubo constitui valioso elemento de prova, se
seu único interesse é apontar culpados, não incriminar inocentes.” (
Apelação Criminal no 70006174155/RS, Rel. Marco Antônio Bandeira
Scapini, DJ 21.08.2003).

Ainda, a roborar as incriminações formuladas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522095-81.2019.8.26.0228 -Voto no
5
vítima, há nos autos o depoimento do policial militar que atendeu a
ocorrência e confirmou ter presenciado a luta corporal entre os envolvidos
(SAJ - fls. 170).
Não há, portanto, que se falar na desclassificação
para o delito de furto, uma vez que o acusado, a fim de assegurar a
impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, empregou violência
contra a vítima, conduta caracterizadora do crime de roubo impróprio.
Mais um vez, como muito bem ressaltado pelo D.
Procurador de Justiça oficiante, “Não se nega que, pela narrativa da vítima,
a intenção do réu, ao revidar o ataque do ofendido, era fugir e evitar a
prisão. Todavia, isso é irrelevante para a caracterização do roubo
impróprio, já que esse especial elemento subjetivo do agente também é
previsto para a caracterização do delito mais grave” (fls.234).
Não é o caso de se reconhecer a tentativa.
O C. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a
impossibilidade de tentativa em se tratando de roubo impróprio:
“O crime do artigo 157, § 1o do Código Penal, não
admite tentativa, tendo em vista que o momento
consumativo é o emprego da violência” (Recurso
Especial 693.102/SP
Relator Ministro José
Arnaldo da Fonseca DJU 07.11.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522095-81.2019.8.26.0228 -Voto no
6
“IV - Com efeito, no crime previsto no artigo 157, §
1o, do Código Penal a violência é empregada após o
agente tornar-se possuidor da coisa, não se
admitindo a tentativa (Precedentes)” (Recurso
Especial 1155927/RS Ministro Félix Fischer 5a
Turma Julgado em 18.05.2010).
Promove-se, assim, o redimensionamento da pena, a
qual na primeira-fase deve situar-se em 1/6 (um sexto) acima do piso mínimo,
ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-
multa, em razão dos maus antecedentes (fls. 58).
Na segunda etapa, deverá ser acrescida de 1/6, em
decorrência da reincidência (fls. 57), totalizando então 05 (cinco) anos, 05
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, piso mínimo, ora tornada definitiva, frente à ausência de outras causas
aptas a influírem positiva ou negativamente no cálculo dosimétrico.
O réu não admitiu o roubo, de modo que, a
agravante da reincidência não pode ser compensada com o atenuante da
confissão. Mantido o regime fechado, em atenção à
reincidência do acusado e em decorrência de encontrar-se assentado nesta
Corte que o regime inicial fechado é o mais adequado para os crimes de
roubos, pois tais delitos, em razão do estado de intranquilidade e insegurança
que têm trazido à sociedade, merecem maior rigor e censurabilidade, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522095-81.2019.8.26.0228 -Voto no
7
forma de desestimular que seus autores cometam novas infrações.
Com efeito, somente o regime fechado mostra-se
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art.
59, inc. III, do Código Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.
A detração da pena, para fins de progressão de regime,
deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais. Como se sabe, a progressão
não se dá automaticamente, com base somente no cumprimento do requisito
objetivo. Faz-se necessário também o preenchimento do requisito subjetivo, que
será aferido através de informações fornecidas pelo diretor do estabelecimento
prisional e, dependendo do caso, por meio de exame criminológico.
Isto
posto,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao apelo do réu e dá-se provimento ao recurso ministerial para
alteração da capitulação jurídica da conduta delitiva que passa a ser a do art.
157, § 1o, do Código Penal, condenando o acusado nas penas de 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze)
dias-multa, piso mínimo, mantido o regime fechado.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator